Tribunal: TJMT
Processo: 1001614-45.2021.8.11.0021
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001614-45.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Extorsão, Peculato]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABIANO BECKMANN PEDROSO - CPF: 914.424.941-15 (APELANTE), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), JANDIR ALBERTO STEIN - CPF: 344.443.431-68 (APELANTE), JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JADER BARROS GOMES MOTA E SILVA - CPF: 024.728.681-89 (ASSISTENTE), ALESSANDRA MENDONCA DE MESQUITA - CPF: 394.646.441-68 (VÍTIMA), ALESSANDRO DA MATA ARAUJO - CPF: 775.281.231-53 (ASSISTENTE), MYRIA DOS SANTOS BORGES - CPF: 703.564.471-70 (ASSISTENTE), CESAR LUIS STROEHER - CPF: 332.348.251-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001614-45.2021.8.11.0021

APELANTE: FABIANO BECKMANN PEDROSO, JANDIR ALBERTO STEIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MAJORADA – AUSÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – APELANTE JANDIR ALBERTO STEIN – AMEAÇA – CRIME MEIO – ABSORÇÃO PELO CRIME-FIM PREVISTO NO ART. 345 DO CÓDIGO PENAL – APELANTE FABIANO BECKMANN PEDROSO – PECULATO-DESVIO – CARACTERIZAÇÃO DE PECULATO-USO – FATO PENAL ATÍPICO –
RECURSOS PROVIDOS
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Impõe-se a absolvição dos acusados do crime de extorsão majorada se as provas coligidas não demonstram a ocorrência da elementar do tipo penal, consistente na obtenção de indevida vantagem econômica.

Há absorção do delito de ameaça pelo de exercício arbitrário das próprias razões quando cometidos dentro do mesmo contexto fático, de modo que não há falar em crime autônomo, mas crime-meio para a prática do crime-fim [princípio da consunção].

“
O peculato de uso é figura atípica, em que o agente, ao fazer uso momentâneo de bem pertencente à Administração Pública, não possui intenção de incorporá-lo ao seu patrimônio ou de outrem, mormente quando não comprovado prejuízo ao erário
” (N.U 0001504-63.2017.8.11.0034, minha relatoria, DJe: 22/05/2020).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Fabiano Beckmann Pedroso
e
Jandir Alberto Stein
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara de Água Boa, que condenou
o primeiro
à pena de 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 158, §1º, (por três vezes), na forma do art. 71,
caput
, e art. 312,
caput
, todos do Código Penal [extorsão majorada e peculato], e
o segundo
à pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, 1 (um) mês de detenção, e 15 (quinze) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 158, §1º, (por três vezes), na forma do art. 71,
caput
, e art. 147,
caput
, todos do Código Penal [extorsão majorada e ameaça].

A defesa de
Fabiano
pretende a absolvição do crime de extorsão majorada, argumentando que as provas colhidas na instrução criminal são insuficientes para a condenação, sendo cabível a aplicação
da parêmia

in dubio pro reo
.

Em relação ao crime de peculato, sustenta que quando o “
servidor público utiliza temporariamente bem público, para satisfazer interesse particular, sem intenção de aponderar ou desviar definitivamente a coisa
”, não comete o crime em questão. Alternativamente, pede a revisão dosimétrica da pena.

Por sua vez,
Jandir
almeja a absolvição de ambos os crimes, por dois fundamentos diversos: atipicidade da conduta e insuficiência probatória; subsidiariamente, postula a desclassificação do delito de extorsão para o de exercício arbitrário das próprias razões.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento parcial dos recursos para:
a
) desclassificar a conduta de ambos os apelantes do crime de extorsão majorada para o de exercício arbitrário das próprias razões;
b
) absolver o apelante
Fabiano
da infração penal de peculato;
c
) manter a condenação do delito de ameaça do apelante
Jandir
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Fabiano Beckmann Pedroso
foi denunciado pela prática dos crimes de extorsão majorada e peculato, e
Jandir Alberto Stein
por extorsão majorada e ameaça, conforme descreve a exordial acusatória,
in verbis
:

“
Consta do inquérito policial que, no dia 18 de maio de 2021, no período da manhã, no Estabelecimento Comercial denominado “César Metalúrgica”, situado na Rua 1A, nº 46, Bairro Industrial, nesta urbe,
o denunciado FABIANO BECKMANN PEDROSO, previamente ajustado com o denunciado JANDIR ALBERTO STEIN, constrangeu Cesar Luis Stroeher e Alessandra Mendonça de Mesquita,
mediante grave ameaça
, e com o intuito de obter para si e para outrem
indevida
vantagem econômica
, consistente no pagamento de uma dívida.

Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e local supramencionadas,
o denunciado FABIANO BECKMANN PEDROSO apropriou-se de bem móvel, público, consistente em um uniforme e um veículo, pertencente à polícia penal
, de que tem a posse em razão do cargo, em proveito próprio e alheio.

Por fim, consta que, nas mesmas condições de tempo e local supramencionadas,
o denunciado JANDIR ALBERTO STEIN ameaçou Cesar Luis Stroeher, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave
.

Extrai-se dos autos que a vítima Cesar Luis Stroeher, proprietário da empresa “César Metalúrgica” firmou contrato de serviço, no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), com o denunciado JANDIR ALBERTO, proprietário da empresa “Styllus Vidros” e em razão de desacordo comercial JANDIR ALBERTO passou a cobrar a vítima.

Na oportunidade JANDIR ALBERTO mandou um áudio pelo aplicativo “Whatsapp” ameaçando a vítima Cesar Luis Stroeher dizendo que havia vendido a dívida para o denunciado FABIANO BECKMANN PEDROSO por R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e que FABIANO cobraria a dívida de outra forma, dando a entender que FABIANO lhe faria algum mal.

Após JANDIR vender a dívida, para que FABIANO cobrasse as vítimas em seu lugar, FABIANO foi até a empresa da vítima por três vezes, no intuito de constranger a vítima Cesar a pagar a dívida.

Então, na data de 18/05/2021, FABIANO dirigiu-se, novamente, até o estabelecimento comercial denominado “César Metalúrgica”, e na ocasião estava vestido com o uniforme da polícia penal e utilizando o veículo Van, cor branca, pertencente a penitenciária desta cidade, local em que trabalha como policial penal e lá
passou a cobrar a dívida em tom de ameaça e simulando estar armado
.

Ante o exposto, os denunciados FABIANO BECKMANN PEDROSO e JANDIR ALBERTO STEIN tiveram sua conduta incursa no art. 158, caput, do Código Penal, e o denunciado FABIANO BECKMANN PEDROSO teve sua conduta incursa no art. 312, caput do Código Penal, por fim, o denunciado JANDIR ALBERTO STEIN teve sua conduta incursa no art. 147, caput, do Código Penal, razão pela qual requer o Ministério Público Estadual que, uma vez recebida e autuada esta denúncia, seja instaurado o devido processo legal, prosseguindo-se com o feito até ulterior sentença condenatória
”.

Encerrada a instrução criminal, os apelantes foram condenados em sentença assim proferida:

“
1 – RELATÓRIO

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra FABIANO BECKMANN PEDROSO, imputando-lhe a prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 158 e 312, caput, ambos do Código Penal, e JANDIR ALBERTO STEIN, imputando-lhe a prática, em tese, das condutas descritas nos artigos 158 e 147, caput, ambos do Código Penal.

A denúncia narra que, no dia 18/05/2021, no período da manhã, no Estabelecimento Comercial denominado “César Metalúrgica”, situado na Rua 1A, nº 46, Bairro Industrial, nesta urbe, o denunciado FABIANO BECKMANN PEDROSO, previamente ajustado com o denunciado JANDIR ALBERTO STEIN, constrangeu Cesar Luis Stroeher e Alessandra Mendonça de Mesquita, mediante grave ameaça, e com o intuito de obter para si e para outrem indevida vantagem econômica, consistente no pagamento de uma dívida.

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local supramencionadas o denunciado FABIANO apropriou-se de bem móvel, público, consistente em um uniforme e um veículo, pertencente à polícia penal, de que tem a posse em razão do cargo, em proveito próprio e alheio.

Por fim, consta que nas mesmas condições de tempo e local supramencionadas o denunciado JANDIR ALBERTO STEIN ameaçou Cesar Luis Stroeher, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave.

É dos autos, que a vítima Cesar Luis Stroeher, proprietário da empresa “César Metalúrgica” firmou contrato de serviço, no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), com o denunciado JANDIR, proprietário da empresa “Styllus Vidros” e em razão de desacordo comercial JANDIR passou a cobrar a vítima.

Na oportunidade JANDIR mandou um áudio pelo aplicativo “Whatsapp” ameaçando a vítima Cesar Luis Stroeher dizendo que havia vendido a dívida para o denunciado FABIANO por R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e que FABIANO cobraria a dívida de outra forma, dando a entender que FABIANO lhe faria algum mal.

Após JANDIR vender a dívida para que FABIANO cobrasse as vítimas em seu lugar, FABIANO foi até a empresa da vítima por três vezes, no intuito de constranger a vítima Cesar a pagar a dívida.

Então, na data de 18/05/2021, FABIANO dirigiu-se, novamente, até o estabelecimento comercial denominado “César Metalúrgica”, e na ocasião estava vestido com o uniforme da polícia penal e utilizando o veículo Van, cor branca, pertencente a penitenciária desta cidade, local em que trabalha como policial penal e lá passou a cobrar a dívida em tom de ameaça e simulando estar armado.

O acusado FABIANO foi preso em flagrante e teve sua prisão convertida em preventiva no dia 19/05/2021, razão pela qual permanece preso até a presente data (id. 56626732).

A denúncia foi recebida em 18/06/2021 (id. 58493499). Os réus foram citados e apresentaram respostas às acusações por intermédio de advogados constituídos (ids. 59865424 e 61144897).

Não sendo caso de absolvição sumária, foi deflagrada a instrução processual (id. 61531800).

Durante a instrução, ouviu-se a vítima César Luis Stroeher. Após, inquiriu-se as testemunhas Jader Barros Gomes Mota e Silva, Alessandro da Mata Araújo, Myrian dos Santos Borges, Valdivino Rodrigues, Afonso Vendruscolo, Ariana Picolli e Alessandra Mendonça de Mesquita.

Por fim, os réus Jandir Alberto Stein e Fabiano Beckmann Pedroso foram interrogados, declarando-se encerrada a instrução processual.

Por meio de memorais escritos (id. 63147664), o MINISTÉRIO PÚBLICO pugnou pela procedência da denúncia e condenação dos réus FABIANO BECKMANN PEDROSO e JANDIR ALBERTO STEIN pela prática do delito previsto no art. 158, caput, do Código Penal (FABIANO por três vezes e JANDIR por duas vezes), e o denunciado FABIANO BECKMANN PEDROSO pela prática do delito previsto no art. 312, caput, do Código Penal. Por fim, requer o Parquet a condenação do denunciado JANDIR ALBERTO STEIN pela prática do delito previsto no art. 147, caput, do Código Penal.

Na sua oportunidade (id. 63365112), a DEFESA do réu FABIANO requereu sua absolvição, com fulcro no artigo 386, IV, V e VII, do Código de Processo Penal pelo crime descrito no art. 158, caput, do Código Penal, e também sua absolvição pelo crime descrito no art. 312, caput, do Código Penal com fulcro no art. 386, III do CPP, tendo em vista ser fato atípico, por ser questão de Direito.

Ao id. 63692067, a DEFESA do acusado JANDIR, em sede de memoriais escritos, requereu a absolvição do acusado com fundamento no art. 386, incisos IV, V, VI ou VII, do CPP. E, de forma subsidiária, requer, que seja desclassificado o crime de Extorsão, previsto no artigo 158, do CP, para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no artigo 345, do mesmo dispositivo legal.

É o relatório.

2 – FUNDAMENTAÇÃO

2.1 – DO CRIME DE EXTORSÃO (IMPUTADO A AMBOS OS RÉUS)

A materialidade do crime de extorsão está evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 56617854), Boletim de Ocorrência (fls. 05/11, id. 56618338) e Relatório Policial (fls. 59/67, id. 56618338). Outrossim, a materialidade ganha relevo diante as declarações prestadas pelas vítimas em Juízo, conforme será exposto. Com isso, resta caracterizado materialmente o crime de extorsão.

A autoria delitiva, do mesmo modo, ressaí de maneira cristalina dos autos.

Em Juízo, a vítima CÉSAR LUIS STROEHER declarou que, estava em viagem e que no Município de Ribeirão Cascalheira o caminhão que dirigia estragou e parou para consertá-lo. Naquela ocasião, recebeu uma ligação de FABIANO, que lhe disse: “César, é o Fabiano, eu preciso falar contigo sobre uma questão do Jandir”. Porém, a vítima respondeu que naquele momento não podia falar. Destarte, relatou que, após alguns dias, viajou para a cidade de Goiânia, e lá, quando estava em um Hospital para uma consulta médica, o réu FABIANO novamente ligou para o declarante e sua esposa Alessandra atendeu ao telefone, e então eles conversaram. Narra a vítima, que ao retornar para esta cidade de Água Boa, FABIANO esteve na sua empresa e conversaram pessoalmente. Na mesma ocasião, o acusado FABIANO disse-lhe que estava ali para receber um acerto do JANDIR, pois tinha um negócio com aquele senhor e queria receber a dívida que a vítima tinha com JANDIR.

No momento, a vítima respondeu ao acusado FABIANO que seu negócio era com o réu JANDIR e que só se acertaria com ele, pois tinham contrato. Ato contínuo, a vítima expõe que FABIANO não gostou da resposta. Não obstante, a vítima relatou que FABIANO retornou na empresa, muito nervoso, e falou para a secretária que queria receber a tal dívida, dizendo que de uma forma ou outra ele queria receber, dizendo, inclusive, que poderiam pagar com imóvel, veículos automotores ou material de construção. Assim, o declarante confirmou que o réu FABIANO constrangeu a ele, sua esposa Alessandra e a secretária de sua empresa, Myrian, por três vezes pessoalmente, sem mencionar as ligações telefônicas. Outrossim, a vítima expõe que assistiu aos vídeos das câmeras de segurança de sua empresa e viu o réu FABIANO dentro de seu estabelecimento, intimidando sua funcionária, vestido com uniforme de Policial Penal e também utilizando-se de um veículo da Polícia Penal. Ainda, a vítima alegou que se sentiu mal com os fatos e que se sentiu ameaçado, pois não sabia o que aconteceria após a extorsão e as ameaças.

Relatou que tem medo de ficar na área externa da sua casa, pois teme que alguém pule o muro e lhe faça algum mal ou faça mal a sua família. Por fim, o declarante informou que recebeu dois áudios do acusado JANDIR dizendo-lhe que agiria de outra forma e que passaria essa dívida para outra pessoa cobrar.

Em sede de instrução processual, a vítima ALESSANDRA MENDONÇA DE MESQUITA declarou que, um certo dia, no período matutino, estava sozinha na empresa “César Metalúrgica” e recebeu o réu FABIANO em sua sala, pois pensou que ele fosse algum cliente. Na ocasião, o acusado FABIANO disse-lhe: “Eu sou o FABIANO, eu vim receber uma dívida que o César deve ao JANDIR”. Ato contínuo, a declarante ficou apreensiva, pois se lembrou dos áudios, em tom intimidador, enviados pelo acusado JANDIR à vítima Cesar. A vítima respondeu ao FABIANO que não sabia da dívida. Diante da resposta, FABIANO disse-lhe: “Eu vou voltar aqui e vou receber de um jeito ou de outro” e fez parecer que estava armado. Declarou, ainda, que no momento em que saía da empresa para ir até a Delegacia, de posse dos vídeos das câmeras de segurança e áudios enviados por JANDIR, para registrar a ocorrência, FABIANO chegou novamente na empresa. Dessa vez, ele estava uniformizado e com a van da Polícia Penal.

O investigador de polícia JADER BARROS GOMES MOTA E SILVA, ouvida em Juízo, narrou que, na data dos fatos, no período da manhã, as vítimas César e Alessandra compareceram na Delegacia para registrar o ocorrido. Na oportunidade, eles informaram que teriam esse desacordo comercial com o acusado JANDIR e que nesse impasse do pagamento dessa dívida, o réu JANDIR começou a ameaçar as vítimas, chegando ao ponto de falar que repassaria essa dívida para uma terceira pessoa que seria o réu FABIANO para que recebesse essa dívida de outra forma. Ainda, relatou que, na parte da tarde por volta das 17h30, a vítima Alessandra retornou à Delegacia informando que FABIANO teria ido na empresa novamente e que ele teria ido de viatura e com roupa caracterizada de policial penal, oportunidade em que o acusado FABIANO queria receber essa dívida, falando com a secretária. Destarte, o declarante afirma que as vítimas estavam bem amedrontadas. Diante das informações, a testemunha afirma que a Autoridade Policial orientou que fosse feita a prisão do réu FABIANO.

A testemunha ALESSANDRO DA MATA ARAÚJO (investigador de polícia), declarou em Juízo que na data dos fatos estava de plantão, no período da tarde ocasião em que compareceu na Delegacia a vítima Alessandra bem assustada, relatando que estava saindo da empresa “Cesar Metalúrgica” quando o acusado FABIANO estava chegando no mesmo local, na ocasião, a vítima narrou que não parou o seu veículo e foi até a Delegacia levando as imagens das câmeras de segurança da empresa, em que mostram FABIANO uniformizado de policial penal, que estava no local para cobrar uma dívida. Destarte, a testemunha narra que chegou ao seu conhecimento que o réu JANDIR estava cobrando uma dívida da vítima César, e que por não entrarem em um acordo, o réu JANDIR teria vendido a dívida para o réu FABIANO recebê-la.

Em Juízo, inquiriu-se a testemunha MYRIAN DOS SANTOS BORGES a qual relatou que é secretária na empresa “César Metalúrgica”, narrando que na data dos fatos, no período da manhã, o acusado FABIANO compareceu no referido estabelecimento comercial, dizendo-lhe que queria falar com a vítima César, mas César não estava. Então, o réu FABIANO começou a falar que César tinha uma dívida com o réu JANDIR, e que JANDIR tinha uma dívida com FABIANO, dizendo-lhe, ainda, que o acusado JANDIR só pagaria a dívida à FABIANO se a vítima César acertasse a dívida com JANDIR. Destarte, a testemunha relatou que o acusado FABIANO pediu que ela avisasse a César que ele queria que fosse agendada uma reunião para que ele juntamente com o acusado JANDIR e a vítima César encontrassem uma solução. Expõe que, na parte da tarde, por volta das 16h00, o acusado FABIANO retornou à referida empresa, mais alterado, uniformizado de policial penal e em um veículo van, cor branca, mas novamente a vítima César não estava, razão pela qual FABIANO disse a testemunha que eles precisavam resolver aquilo de uma forma ou de outra, em tom de ameaça. Por fim, a depoente afirmou que ouviu um áudio que o réu JANDIR enviou a César dizendo que teria repassado a dívida para outra pessoa receber.

A testemunha VALDIVINO RODRIGUES DE SOUZA declarou em Juízo que já trabalhou com o acusado JANDIR e durante a realização de um serviço que se refere à obra da “Pantanal” o depoente instalou vidros na referida obra e que neste trabalho o sr. César (vítima) também estava prestando serviços através de sua empresa “César Metalúrgica”.

Ao ser ouvida em fase de instrução, a testemunha ARIANA PICOLLI, declarou que é a arquiteta responsável pelo Projeto da obra da empresa “Pantanal Agrícola”, e que é de seu conhecimento que a pessoa de César era o responsável pela construção da obra através de sua empresa “César Metalúrgica”. Ainda, a testemunha alegou que o réu JANDIR foi o responsável pela instalação dos vidros na referida obra. Por fim, a testemunha disse que teve conhecimento que César (vítima) não estava pagando ao réu JANDIR os serviços de instalações de vidros que foram prestados na obra.

AFONSO VENDRUSCOLO, arrolado como testemunha, ao ser inquirido em Juízo, narrou que no começo do ano de 2020 o acusado JANDIR pediu-lhe um dinheiro emprestado sob o argumento de que não havia recebido uma dívida de terceiro.

Ao ser interrogado em Juízo, o réu JANDIR ALBERTO STEIN declarou que tem uma dívida de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) para receber de César (vítima) em decorrência de serviços prestados de instalação de vidros em uma obra em que César era responsável pela entrega da construção finalizada. Diante da dívida, o interrogado expõe que passou a cobrar César, por meio de mensagens e ligações. Narra que, passados alguns meses e ainda sem receber, o interrogado emitiu boletos sem juros, e mandou os boletos para César, para que facilitasse o pagamento, mas explica que César nunca questionou os boletos enviados, nunca pagou, nunca o procurou para fazer um acerto e parou de responder as mensagens do interrogado. Adiante, o acusado relata que tem uma dívida com um terceiro, e que então este terceiro passou a cobrá-lo, e se vendo diante de uma situação difícil, devendo uma pessoa e tendo dívida de alto valor para receber de outra, e sem dinheiro, em um momento de fúria e nervosismo enviou áudios à César, mas não tinha a intenção de ameaçá-lo. Destarte, o interrogado afirma que devia para o réu FABIANO, e que então FABIANO passou a cobrá-lo, razão pela qual o interrogado lhe disse: “Olha Fabiano, a hora que eu receber um valor que eu tenho para receber eu te pago”. Então, certo dia FABIANO disse ao interrogado: “Jandir acho que você está me enrolando, acho que você não tem dívida nenhuma para receber”. Ato contínuo o interrogado disse: “Eu tenho sim uma dívida a receber, e eu vou te autorizar a ir lá onde eu tenho essa dívida para você realmente verificar se essa dívida existe”. Então FABIANO disse que intermediaria a dívida do interrogado com a vítima César, razão pela qual FABIANO deslocou-se até a empresa da vítima para marcar uma reunião entre os três, a fim de chegarem a um acerto. Outrossim, o interrogado afirma que o réu FABIANO não foi até o estabelecimento comercial da vítima para cobrá-la, mas sim, apenas, para amistosamente, marcar uma reunião. Ao ser questionado sobre os áudios que teria mandado para a vítima César dizendo que teria repassado a dívida para um terceiro receber, o interrogado afirmou “eu mandei os áudios, na hora da fúria, na tentativa de receber, para ver se ele respondia alguma coisa, porque ele não me respondia mais”. Ainda, o interrogado afirma que teve a intenção de procurar o Fórum para tentar receber a dívida na Justiça, mas que devido à pandemia, o Fórum estava fechado, e por isso ele deixou de acionar o poder judiciário. Adiante, narra que procurou um advogado e este lhe disse que ele demoraria muito para receber a dívida através da Justiça. Por conseguinte, o interrogado relata que precisava de dinheiro para pagar dívidas da sua empresa, e como a vítima César não adimpliu a dívida que tinha com o interrogado, este se viu sem saída, e precisou pegar o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) emprestado com o acusado FABIANO. Na oportunidade, o interrogado afirmou que de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) a vítima César apenas lhe pagou R$ 1.500,00 (mil e quinhentos). Reiterou que enviou os áudios a vítima em um momento de fúria e desespero, haja vista que há mais de um ano estava tentando receber uma dívida de quase R$100.000,00 (cem mil reais) e a vítima não lhe pagava. Por fim, o interrogado afirma que enviou um áudio à vítima César, dizendo que pegaria um caminhão, uma camionete, se a vítima não tivesse o valor em pecúnia, tentando um acerto que ficasse bom para todos.

Ao ser interrogado em Juízo, o réu FABIANO BECKMANN PEDROSO declarou que os fatos imputados a ele na denúncia não são verdadeiros, esclarecendo que foi até a loja da vítima César, oportunidade em que a vítima recebeu o interrogado super bem, e conversaram por volta de quarenta minutos sobre a questão de a vítima César ter uma dívida com o réu JANDIR, ocasião em que o interrogado disse à vítima César, que tinha um acerto para receber de JANDIR. Na oportunidade, a vítima César confirmou ao interrogado que de fato devia um dinheiro para JANDIR, e que estava reerguendo a sua empresa “César Metalúrgica”, pois tinha pego uma grande obra na Fazenda Roncador para executar. Ainda, conforme relatado pelo interrogado, a vítima César teria dito que não queria prejudicar o réu JANDIR, mas que tinha passado por problemas e por isso não havia adimplido a dívida. Então César perguntou ao interrogado “Que jeito que você quer fazer?”, instante em que FABIANO respondeu: “César, tem que sentar nós três (Fabiano, César e Jandir) e fazer uma composição de dívida, eu não sei o que você tem com o Jandir em questão de valores. Eu tenho hoje com o Jandir o valor de sessenta mil. Vamos sentar e fazer um acerto, para não ter que chegar o dia de pagamento e ter que pedir prazo de volta”. Ato contínuo César lhe respondeu: “Não, tudo bem, eu volto na segunda-feira”.

Destarte, o interrogado relata que foi tudo bem. Mas, quando chegou segunda-feira, o interrogado novamente foi até a empresa da vítima, conforme combinado entre eles, e ao chegar no local, foi recibo por uma senhora, e quando disse qual era o assunto a senhora ficou brava e disse que César não estava, razão pela qual o interrogado foi embora do local. Em outra oportunidade, na terça-feira, o interrogado novamente retornou a empresa da vítima, e conversou com a secretária de César. O interrogado relata que apenas retornou na empresa da vítima essas outras vezes em razão da primeira conversa civilizada que teve com César, onde César de fato demonstrou que queria resolver a questão, oferecendo inclusive que o interrogado pegasse ferragens da empresa “César Metalúrgica” como forma de sanar a dívida. Ademais, o interrogado afirma que não ameaçou ninguém, e que não está andando armado. Por fim, o interrogado disse que jamais arriscaria sua profissão de policial penal, cargo público que ocupa há mais de dez anos, para fazer qualquer tipo de cobrança. Destarte, o interrogado disse que de fato estava com o veículo “Van” da Unidade Prisional de Água Boa, local onde exerce o cargo público de policial penal. Mas explica que somente estava na direção do veículo, porque já estava encerrando o seu expediente, e passou no estabelecimento comercial da vítima César, e após, deixou o veículo estacionado no pátio (que a van tem que ficar) que fica cerca de 1km (um quilômetro) da empresa da vítima.

Com efeito, conquanto os acusados neguem o delito de extorsão, as narrativas prestadas em sede policial foram reafirmadas em Juízo, de modo que o acervo probatório permite total procedência da acusação.

O crime de extorsão está disposto no art. 158, caput, do Código Penal:

Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

[...]

Trata-se de crime formal que se consuma quando o agente, visando obter vantagem indevida, constrange alguém, mediante violência ou grave ameaça, a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, sendo que, o recebimento ou não da vantagem integra o exaurimento do tipo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 96, a qual consagra que “o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida”.

No caso dos autos, o acervo probatório, mesmo diante as negativas de autoria, demonstra efetivamente que os réus agiram em conluio com o intuito de extorquir o Sr. César, o qual tinha uma dívida com o réu JANDIR. Assim, o denunciado FABIANO BECKMANN PEDROSO, previamente ajustado com o denunciado JANDIR ALBERTO STEIN, constrangeu Cesar Luis Stroeher e Alessandra Mendonça de Mesquita, mediante grave ameaça, e com o intuito de obter para si e para o réu JANDIR indevida vantagem econômica, consistente no pagamento de uma dívida.

Ainda, a Autoridade Policial juntou aos autos do auto de prisão em flagrante (n. 1001539-06.2021.8.11.0021), imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial “César Metalúrgica”, sendo possível visualizar em um primeiro momento, o acusado FABIANO no local, com uniforme de policial penal, gesticulando em tom de ameaça à secretária da empresa. Destarte, foram juntados ainda, áudios que o réu JANDIR enviou a vítima Cesar, onde aquele (réu Jandir), em tom de ameaça, afirma que havia repassado o crédito que teria com a vítima, para terceira pessoa receber.

Não obstante, as vítimas César e Alessandra, narram com firmeza as cobranças extorsivas do acusado FABIANO, que sempre dizia que elas teriam que acertar a dívida de qualquer maneira, de um jeito ou de outro, dizendo, inclusive, que poderiam pagar com imóvel, veículos automotores ou material de construção.

Destarte, é sabido que o acusado FABIANO é policial penal, e sua conduta de ir reiteradamente ao estabelecimento comercial das vítimas, a fim de receber dívidas de terceiros, inclusive, em uma oportunidade, uniformizado como policial penal, causou sério constrangimento às vítimas, que se sentiram sobretudo, gravemente ameaçadas, tanto é que procuraram a polícia.

Dessa forma, ressalto que, ainda que os réus tivessem uma dívida legítima para receber, não é dado a eles o direito de constranger alguém mediante grave ameaça, isto porque existem meios legais de se cobrar determinadas obrigações civis.

– Da tese de desclassificação suscitada pela Defesa do réu JANDIR: Ao id. 63692067, a DEFESA do acusado JANDIR, em sede de memoriais escritos, requereu a absolvição do acusado com fundamento no art. 386, incisos IV, V, VI ou VII, do CPP. E, de forma subsidiária, requer, que seja desclassificado o crime de Extorsão, previsto no artigo 158, do CP, para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no artigo 345, do mesmo dispositivo legal.

As provas carreadas aos autos demonstram que o acusado JANDIR teria vendido a dívida que tinha com a vítima César, para que o acusado FABIANO a recebesse (de um jeito ou de outro).

Assim, não há dúvidas de que o acusado JANDIR agiu como coautor do delito de extorsão, que fora praticado mediante grave ameaça em detrimento das vítimas César e Alessandra, com o intuito de receber vantagem econômica indevida.

Dessa forma, ressalto que, ainda que o réu JANDIR tenha uma dívida legítima para receber da vítima César, não é dado a ele, o direito de contratar um terceiro para constranger à vítima mediante grave ameaça a fim de receber a obrigação, isto porque existem meios legais de se cobrar determinadas obrigações.

Quanto à aplicação da pena, na terceira fase, faz-se presente a causa de aumento prevista no art. 158, §1º, do Código Penal, à ambos os acusados, tendo em vista que o crime foi praticado em concurso de pessoas, vez que o denunciado FABIANO previamente ajustado com o réu JANDIR, constrangeu às vítimas César e Alessandra, mediante grave ameaça, com o intuito de obter para si e para outrem indevida vantagem econômica. Assim, deve a pena, portanto, ser aumentada na fração mínima de 1/3, por ter dois autores:

[...]

§ 1º - Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade.

[...]

Não obstante, o art. 71 do Código Penal diz:

Crime continuado

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Para o reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes é necessário aferir, no caso concreto, se estão ou não preenchidos os requisitos que a lei penal, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram para o reconhecimento da benesse.

In casu, considero que se fazem presentes os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, uma vez que: (i) a vítima César confirmou em Juízo que o réu FABIANO, constrangeu a ele, sua esposa Alessandra (também vítima nestes autos) e a secretária de sua empresa (sra. Myrian), por três vezes pessoalmente, sem mencionar as ligações telefônicas.

Ainda, resta-se provado, que o denunciado FABIANO mediante prévio ajuste com o réu JANDIR, foi até o estabelecimento comercial da vítima César, três vezes, para extorqui-lo, sendo que em todas as ocasiões, o réu FABIANO mencionou a referida dívida que César tinha com JANDIR, ressaltando que iria recebê-la de um jeito ou de outro; (ii) foram cometidos com intervalo não superior a 30 (trinta dias); (iii) perpetrados na mesma cidade; (iv) mediante a mesma maneira de execução; e (v) evidenciam o intento do agente de receber vantagem econômica indevida para si e para outrem. Sendo assim, considerando que os réus FABIANO e JANDIR, em coautoria, e previamente ajustados, cometeram três crimes de extorsão, conforme fundamentação supra, na terceira fase, a pena dos acusados deverá ser aumentada na razão de 1/5, na forma do art. 71, caput, do CP.

Com essas razões, imperiosa a condenação dos acusados em razão do delito de extorsão.

2 – DO CRIME DE AMEAÇA (IMPUTADO AO RÉU JANDIR)

O art. 147 do Código Penal tipifica a conduta de ameaçar alguém de causar-lhe mal injusto e grave, seja por qualquer meio simbólico, palavra, escrito ou gesto. A pena cominada para o agente que incidir neste tipo é de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

A doutrina indica que o delito de ameaça pode se consumar a partir de palavras, faladas ou escritas, ou até mímica, desde que o mal prometido à vítima seja injusto, grave e que seja possível de ocorrer. Ademais, é prescindível que exista no âmago do sujeito ativo a intenção fiel de cumprir o mal prometido, de modo que, tratando-se de crime formal, o tipo penal se consuma no momento em que a vítima conhece da ameaça, independente da real intimidação (Cunha, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – parte especial. 6ª edição, Salvador: Editora Juspodivm, 2014, p. 216 e ss).

Pois bem.

A partir dessas breves considerações sobre o tipo penal, passo a analisar o caso em tela.

A materialidade do crime de ameaça está evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 56617854), Boletim de Ocorrência (fls. 05/11, id. 56618338) e Relatório Policial (fls. 59/67, id. 56618338). Outrossim, a materialidade ganha relevo diante as declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas, em Juízo, conforme será exposto.

A autoria delitiva, do mesmo modo, ressaí de maneira cristalina dos autos.

Conforme já exposto, em fase judicial, a vítima CÉSAR LUIS STROEHER declarou que recebeu dois áudios do acusado JANDIR dizendo-lhe, em tom de ameaça, que agiria de outra forma e que passaria a dívida que o declarante tinha com ele, para outra pessoa cobrar.

Em sede de instrução processual, ALESSANDRA MENDONÇA DE MESQUITA declarou que, um certo dia, no período matutino, estava sozinha na empresa “César Metalúrgica” e recebeu o réu FABIANO em sua sala, pois pensou que ele fosse algum cliente. Na ocasião, o acusado FABIANO disse-lhe: “Eu sou o FABIANO, eu vim receber uma dívida que o César deve ao JANDIR”. Ato contínuo, a declarante ficou apreensiva, pois se lembrou dos áudios, em tom intimidador, enviados pelo acusado JANDIR à vítima Cesar.

Em Juízo, inquiriu-se a testemunha MYRIAN DOS SANTOS BORGES a qual relatou que, acerca do crime de ameaça, ouviu um áudio que o réu JANDIR enviou a César dizendo que teria repassado a dívida para outra pessoa receber.

Ao ser interrogado em Juízo, o réu JANDIR ALBERTO STEIN declarou que tem uma dívida para receber de César (vítima) em decorrência de serviços prestados de instalação de vidros em uma obra em que César era responsável pela entrega da construção finalizada.

Adiante, o acusado relata que tem uma dívida com um terceiro, e que então este terceiro passou a cobrá-lo, e se vendo diante de uma situação difícil, devendo uma pessoa e tendo dívida de alto valor para receber de outra, e sem dinheiro, em um momento de fúria, nervosismo e desespero, enviou áudios à César, mas não tinha a intenção de ameaçá-lo, apenas queria resolver a situação e tentar um acordo.

Destarte, a Autoridade Policial juntou no auto de prisão em flagrante (n. 1001539-

06.2021.8.11.0021), áudios que o réu JANDIR enviou a vítima César, onde aquele (réu Jandir), em tom de ameaça, afirma que havia repassado o crédito que teria com a vítima, para terceira pessoa receber.

Nesse sentido, segue transcrição dos áudios, em tom de ameaça, enviados por JANDIR para a vítima César:

“Você realmente não quer pagar para mim, você quer me dar o calote (...) você não tem palavra, você é um merda (...) mas tudo bem, não quer acertar de boa, vamos tomar providências, tô vendendo o crédito que eu tenho contigo aí (...) tô te avisando você não quer acertar de boa, nós vamos acertar de outra forma, tem um rapaz que tá querendo comprar esse crédito aí, vou vender para ele, aí você acerta com ele, aí vai ser diferente (...) você é um vagabundo, você não responde minhas mensagens, para mim acabou, tô vendendo (...) pela metade do preço, mas não sei como vão acertar (...)”.

Portanto, restou-se provado por todo o arcabouço probatório a ocorrência do crime de ameaça, indicando o réu JANDIR como o autor do delito em detrimento da vítima César.

2.3 – DO CRIME DE PECULATO (IMPUTADO AO RÉU FABIANO)

O crime de peculato está disposto no art. 312, caput, do Código Penal: Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio: Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa. (Grifo nosso).

O delito de peculato trata-se de crime próprio, pois exige uma qualidade especial do agente (ser funcionário público). Ainda, existem duas condutas típicas previstas no caput do mencionado artigo:
apropriar

ou desviar qualquer bem móvel
, público ou particular,
que tenha posse em razão do cargo
.

In casu, a materialidade do crime de peculato está evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 56617854), Boletim de Ocorrência (fls. 05/11, id. 56618338) e Relatório Policial (fls. 59/67, id. 56618338). Outrossim, a materialidade ganha relevo diante as declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas, em Juízo, conforme será exposto.

A autoria delitiva, do mesmo modo, ressaí de maneira cristalina dos autos.

Em Juízo,
a vítima CÉSAR LUIS STROEHER declarou que assistiu aos vídeos das câmeras de segurança de sua empresa e
viu o réu FABIANO dentro de seu estabelecimento, intimidando sua funcionária, vestido com uniforme de Policial Penal e também utilizando-se de um veículo da Polícia Penal
.

Em sede de instrução processual,
a vítima ALESSANDRA MENDONÇA DE MESQUITA
, quanto ao crime de peculato, declarou que, no momento em que saía da empresa para ir até a Delegacia, de posse dos vídeos das câmeras de segurança e áudios enviados por JANDIR, para registrar a ocorrência,
FABIANO chegou novamente na empresa. Dessa vez, ele estava uniformizado e com a van da Polícia Penal
. A testemunha ALESSANDRO DA MATA ARAÚJO (investigador de polícia), declarou em Juízo que na data dos fatos estava de plantão, no período da tarde ocasião em que compareceu na Delegacia a vítima Alessandra bem assustada, relatando que estava saindo da empresa “Cesar Metalúrgica” quando o acusado FABIANO estava chegando no mesmo local, na ocasião, a vítima narrou que não parou o seu veículo e foi até a Delegacia levando as imagens das câmeras de segurança da empresa, em que mostram FABIANO uniformizado de policial penal, que estava no local para cobrar uma dívida.

Em Juízo, inquiriu-se
a testemunha MYRIAN DOS SANTOS BORGES
a qual relatou que é secretária na empresa “César Metalúrgica”, narrando que na data dos fatos,
no período da manhã, o acusado FABIANO compareceu no referido estabelecimento comercial, dizendo-lhe que queria falar com a vítima César, mas César não estava
.

Expõe que,
na parte da tarde
, por volta das 16h00, o acusado
FABIANO retornou à referida empresa
,
mais alterado, uniformizado de policial penal e em um veículo van, cor branca, da Unidade Prisional, mas novamente a vítima César não estava, razão pela qual FABIANO disse a testemunha que eles precisavam resolver aquilo de uma forma ou de outra, em tom de ameaça
.

Ao ser interrogado em Juízo,
o réu FABIANO BECKMANN PEDROSO declarou que os fatos imputados a ele na denúncia não são verdadeiros, esclarecendo que, jamais arriscaria sua profissão de policial penal, cargo público que ocupa há mais de dez anos, para fazer qualquer tipo de cobrança
.

Destarte, o interrogado disse que de fato estava com o veículo “Van” da Unidade Prisional de Água Boa, local onde exerce o cargo público de policial penal. Mas explica que somente estava na direção do veículo, porque já estava encerrando o seu expediente, e passou no estabelecimento comercial da vítima César, e após, deixou o veículo estacionado no pátio (que a van tem que ficar) que fica cerca de 1km (um quilômetro) da empresa da vítima
.

No caso em tela, percebe-se que os elementos para
a configuração do crime de peculato em face do réu FABIANO BECKMANN PEDROSO, restaram-se satisfatoriamente comprovados
,
vez que o acusado, na qualidade de policial penal (funcionário público), devidamente uniformizado de policial penal, desviou bem móvel (veículo “Van” da Unidade Prisional de Água Boa/MT) em proveito próprio, tendo em vista que se utilizou do veículo para deslocar-se até o estabelecimento comercial “César Metalúrgica” com o intuito de receber uma dívida de terceiro
, oportunidade em que também praticou o delito de extorsão, em detrimento das vítimas César e Alessandra, conforme fora exposto no decorrer desta sentença.

Vislumbra-se, pois, que os depoimentos das vítimas e testemunhas, em Juízo, guardam insofismável compatibilidade e concordância com os fatos descritos na denúncia, o que torna imperiosa a condenação de FABIANO pelo delito de peculato.

Passo ao dispositivo.

3 – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva inicial, para CONDENAR O RÉU FABIANO BECKMANN PEDROSO, pela prática dos crimes previstos no art. 158, §1º, (por três vezes), na forma do art. 71, caput, e 312, caput, todos do Código Penal, e o réu JANDIR ALBERTO STEIN, pela prática das condutas descritas no art. 158, §1º, (por três vezes), na forma do art. 71, caput, e art. 147, caput, todos do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena, observando-se o princípio constitucional da individualização (art. 5º, XLVI, CRFB).

3.1 – DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU FABIANO BECKMANN PEDROSO

3.1.1 – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CP)

Considerando que os delitos ocorreram no mesmo contexto fático, procedo a uma só análise das circunstâncias judiciais do réu.

A culpabilidade do réu nos crimes demonstra reprovabilidades normais, não havendo indícios que sugiram maior reprimenda. Tratando-se dos antecedentes, embora o réu possua registros criminais, não há motivos para se elevar as penas. A conduta social não há elementos que indiquem instabilidade no meio social. Quanto à personalidade, não existem indícios que indiquem desvios. Os motivos e as circunstâncias são próprios dos crimes, motivo pelo qual é de rigor se considerar que tais já foram valorados pelo legislador no momento de elaboração da norma. As consequências também são inerentes aos crimes. Ao final, verifico que o comportamento da vítima em nada influenciou o cometimento dos delitos.

3.1.2 – DO CRIME DE EXTORSÃO (ART. 158, §1º, DO CP)

Considerando a análise das circunstâncias judiciais anteriormente, na PRIMEIRA FASE, fixo a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na SEGUNDA FASE, ausente qualquer atenuante ou agravante. Assim, mantenho a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na TERCEIRA FASE de aplicação, não existe qualquer causa diminuição. Ao contrário, consoante fundamentação anterior, são aplicáveis duas causas de aumento de pena, a primeira, prevista no §1º, do art. 158, do CP (concurso de agentes), motivo pelo qual a pena será elevada em 1/3, e a segunda, prevista no art. 71, caput, do CP, concernente a continuidade delitiva, razão pela qual a pena será aumentada em 1/5. Assim, agravo a pena em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, bem como 06 (seis) dias-multa, FIXANDO-A, nesta última fase, em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa.

3.1.3 – DO CRIME DE PECULATO (ART. 312, CP)

Considerando a análise das circunstâncias judiciais anteriormente, na PRIMEIRA FASE, fixo a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na SEGUNDA FASE, ausente qualquer atenuante ou agravante. Assim, mantenho a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na TERCEIRA FASE de aplicação, não existe qualquer causa diminuição ou aumento de pena, razão pela qual, FIXO a pena, nesta última fase, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3.1.4 - DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL)

Os crimes imputados ao acusado FABIANO BECKMANN PEDROSO nesta ação penal são puníveis à título de reclusão.

Deste modo, observando-se a regra insculpida no art. 69, caput, do Código Penal, FICA O RÉU CONDENADO À PENA DE 08 (OITO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 25 (VINTE E CINCO) DIAS-MULTA, fixados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.1.5 - DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA SUBSTITUIÇÃO

Levando em conta o quantum da pena fixada, FIXO O REGIME INICIAL FECHADO para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Outrossim, deixo de promover a substituição da pena conforme art. 44, inciso I, do Código Penal.

3.1.6 – DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

NEGO AO RÉU FABIANO BECKMANN PEDROSO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, visto que os fundamentos para custódia se mantêm incólumes, mormente por ter o réu passado toda instrução processual preso, preventivamente e, ao final, ter sido condenado e submetido a regime inicial fechado. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio de incidente de uniformização de jurisprudência, fixou o seguinte Enunciado: “50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.

3.1.7 – DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO DO ACUSADO FABIANO BECKMANN PEDROSO

Como se pode depreender dos autos, o acusado FABIANO BECKMANN PEDROSO é funcionário público do Estado de Mato Grosso, haja vista que decorrente de aprovação em concurso público, o réu ocupa o cargo de Policial Penal. Assim, preleciona o art. 92, do Código Penal:

Art. 92 - São também efeitos da condenação:

I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:

a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública;

b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos.

II – a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente ou contra tutelado ou curatelado;

III - a inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso.

Parágrafo único - Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. (Grifos nosso).

Assim, em cumprimento ao disposto no parágrafo único, do art. 92, I, a e b, do Código Penal, DECLARO a perda de cargo público do réu FABIANO BECKMANN PEDROSO, em conformidade com o art. 92, inciso I, alínea "b", do Código Penal, em razão do quantum da pena privativa de liberdade aplicada ao réu FABIANO nesta sentença penal condenatória, a qual excede à 04 (quatro) anos. Mas não é só. A gravidade em concreto das condutas por ele praticadas, e a evidente falta de dever funcional de bem servir ao Estado e de proteger a sociedade corroboram com tal decisão. Sendo assim, percebe-se que, houve violação de seu dever como funcionário público de manter conduta ilibada, seja na vida pública ou privada, abstendo-se da prática de qualquer crime doloso, quanto mais os que perpetrou.

Ressalte-se ainda, que o acusado possui condenação em primeiro grau de jurisdição nos autos n. 1001793-13.2020.8.11.0021, no qual fora condenado às penas de 12 (doze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 81 (oitenta e um) dias-multa, bem como 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de associação criminosa, fraude processual, posse irregular de arma de fogo ou munição e comércio ilegal de arma de fogo. Oportunidade em que também fora decreta a perda da função pública. O que, cumpre destacar, não gera bis in idem, tendo em vista tal condenação ainda não transitou em julgado.

Diante disso, entendo que se o réu continuar exercendo o cargo público de Policial Penal, irá gerar na sociedade local um sentimento de insegurança e descrença no Poder Judiciário, bem como ele mesmo irá se sentir impune e encorajado a voltar a delinquir, como bem tem mostrado seu histórico criminal. E certamente as consequências serão nefastas, não só para a sociedade civil, mas para o próprio Estado, que terá no seu quadro de servidores públicos uma pessoa perniciosa e indigna de exercer o referido cargo.

3.2 – DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU JANDIR ALBERTO STEIN

3.2.1 – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CP)

Considerando que os delitos ocorreram no mesmo contexto fático, procedo a uma só análise das circunstâncias judiciais do réu. A culpabilidade do réu nos crimes demonstra reprovabilidades normais, não havendo indícios que sugiram maior reprimenda. Tratando-se dos antecedentes, não há motivos para se elevar a pena. A conduta social não há elementos que indiquem instabilidade no meio social. Quanto à personalidade, não existem indícios que indiquem desvios. Os motivos e as circunstâncias são próprios dos crimes, motivo pelo qual é de rigor se considerar que tais já foram valorados pelo legislador no momento de elaboração da norma. As consequências também são inerentes aos crimes. Ao final, verifico que o comportamento da vítima em nada influenciou o cometimento dos delitos.

3.2.2 – DO CRIME DE EXTORSÃO (ART. 158, §1º, DO CP)

Considerando a análise das circunstâncias judiciais anteriormente, na PRIMEIRA FASE, fixo a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na SEGUNDA FASE, ausente qualquer atenuante ou agravante. Assim, mantenho a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na TERCEIRA FASE de aplicação, não existe qualquer causa diminuição. Ao contrário, consoante fundamentação anterior, são aplicáveis duas causas de aumento de pena, a primeira, prevista no §1º, do art. 158, do CP (concurso de agentes), motivo pelo qual a pena será elevada em 1/3, e a segunda, prevista no art. 71, caput, do CP, concernente a continuidade delitiva, razão pela qual a pena será aumentada em 1/5. Assim, agravo a pena em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, bem como 06 (seis) dias-multa, FIXANDO-A, nesta última fase, em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa.

3.2.3 – DO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP)

Considerando a análise das circunstâncias judiciais anteriormente, na PRIMEIRA FASE, fixo a pena-base no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção. Na SEGUNDA FASE, ausente qualquer atenuante ou agravante. Assim, mantenho a pena intermediária em 01 (um) mês de detenção. Na TERCEIRA FASE de aplicação, não existe qualquer causa diminuição ou aumento de pena. Assim, FIXO A PENA DEFINITVA em 01 (um) mês de detenção.

3.2.4 - DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL)

Os crimes imputados ao acusado JANDIR ALBERTO STEIN nesta ação penal são puníveis à título de reclusão e detenção.

Deste modo, observando-se a regra insculpida no art. 69, caput, do Código Penal, fica o réu condenado à pena de 06 (SEIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 15 (QUINZE) DIAS-MULTA à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e, mais 01 (UM) MÊS DETENÇÃO.

3.1.5 - DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA SUBSTITUIÇÃO

Levando em conta o quantum da pena fixada e ante a primariedade do acusado, FIXO O REGIME INICIAL SEMIABERTO para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Outrossim, deixo de promover a substituição da pena conforme art. 44, inciso I, do Código Penal (...)
”.

As defesa de
Fabiano
e de
Jandir
pretendem a absolvição do crime de extorsão majorada, argumentando a inexistência de indevida vantagem econômica e sustentando a insuficiência probatória quanto ao emprego de grave ameaça. Alternativamente, o apelante
Jandir
almeja a desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões.

A conduta atribuída aos acusados não se subsume ao tipo penal contido no art. 158 do Código Penal, correspondente ao delito de extorsão.

O crime de extorsão é constituído pelo constrangimento imposto à vítima, com a utilização de violência ou
grave ameaça
, para que esta faça ou deixe de fazer alguma coisa, com a finalidade específica de
obtenção
, em prol do próprio agente ou de outrem, de
indevida
vantagem econômica.

Por conseguinte, se a vantagem buscada pelo agente for
devida
(ou ao menos supostamente devida), tem-se, em regra, o crime de exercício arbitrário das próprias razões: “
fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei permitir
”.

Em detida análise do conjunto probatório contido nos autos, não há margem a dúvidas de que a pretensão de
Jandir
para com César era
legítima
.

César Luis Stroeher narrou em juízo que: “
Então, eu ‘tava’ em viagem um dia para a Fazenda Roncador e, nesse mesmo dia, meu funcionário não pode ir, que é o motorista. E eu fui dirigindo o caminhão, porque habilitado para tal, (...) e esse caminhão meu quebrou em Ribeirão Cascalheira. Dentro da cidade, eu encostei em uma borracharia, eu estava embaixo do caminhão, eu recebi uma ligação. Aí, eu falei: ‘alô, boa tarde, é o sr. César’. Aí, eu atendi: ‘é o Fabiano. César, é o Fabiano, eu preciso falar contigo sobre uma questão do Jandir’. Eu falei: ‘eu não estou conseguindo falar agora, porque eu estou no conserto do caminhão. Eu estou embaixo do caminhão, mais pra frente a gente fala, uns dias’. Ok, ali acabou a ligação, eu consertei o meu caminhão e segui viagem. Aí, passou uns dias, na outra semana, mais ou menos, uns dias após, eu tava no hospital em Goiânia, consultando. Meu celular recebeu a ligação do sr. Fabiano, quem atendeu foi a minha esposa. Aí, eles conversaram, ele queria receber uma dívida, que ele tinha um acerto com o Jandir, alguma coisa nesse sentido. Não deu para entender bem no momento lá oportuno. Voltei para Água Boa, passou uns dias, que eu também não me recordo quantos dias, ele esteve na minha empresa, na minha mesa, ele entrou na minha sala, conversamos, (...). Aí,
ele conversou que ele estava ali para receber um acerto do Jandir
, porque ele tinha um negócio com o Jandir também e ele queria ver se eu pudesse dar um caminhão ou em construção, em cimento, material, alguma coisa para receber essa dívida que eu, César, tinha com o Jandir. Aí, eu falei que não tinha, que
o negócio meu era com o Jandir. Até porque tinha um contrato
,
foi feito um contrato entre César Metalúrgica e Styllus Vidros
. Ok, ele não gostou muito disso, né? A gente conversou mais um pouco, eu não lembro bem os outros fatos, eu acho que não foi referente ao negócio, de muito tempo que a gente mora na cidade, viu a cidade crescer. Passou uns dias, ele foi embora, mas quando ele saiu, ele falou que voltaria pra ver as definições da minha pessoa, referente a esse assunto. Passou uns dias, ele veio um dia de manhã na empresa, mas ele falou com a secretária, que queria falar comigo e deixou o telefone dele anotado, o número para eu retornar a ligação. Como eu não tinha negócio com ele, mas sim com outra pessoa, eu não retornei. Aí, parece que ele voltou à tarde, muito nervoso, e a gente tomou a decisão, ele conversou com a secretaria essas coisas, queria tomar uma decisão de qualquer maneira, uma coisa meio assim, desculpa aí, deixa eu me lembrar, de uma forma ou de outra, ele queria receber, entendeu? E a gente conversou e se sentiu muito ameaçado e pegou. Até quando ele chegou, a gente já estava saindo para ir na delegacia, porque a gente não estava mais aguentando ficar de pé nessa situação. Uma coisa bem complicada, a partir dali foram os fatos que ocorreram descrito aí no processo
”
.

O referido contrato mencionado por César, entre a empresa César Metalúrgica e Styllus Vidros, e inúmeras ordens de serviços prestados por
Jandir
estão anexados ao processo [Id nº 113054474 - Pág. 17 – 63].

O delito de extorsão pressupõe que o constrangimento tenha como finalidade especial
a obtenção de
indevida
vantagem econômica
, que é um elemento normativo do tipo

penal

[art. 158: Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem
indevida vantagem econômica
, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa].

Se as provas dos autos demonstram que a vantagem era
devida
, não há falar no cometimento do crime previsto no art. 158 do Código Penal, mas da infração penal contida no art. 345 do CP [exercício arbitrário das próprias razões].

Majoritariamente, esse é o posicionamento defendido pela doutrina,
in verbis
:

“
O termo ‘indevida’ demonstra a presença de um elemento normativo do tipo, de forma que, caso a vantagem exigida seja legítima, pode o agente responder por outro delito, como o exercício arbitrário das próprias razões (art. 345, CP). A vantagem econômica demonstra, nitidamente, ser um crime patrimonial
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de Direito
Penal. Rio de Janeiro: Forense. 2019, p. 530).

“
A palavra ‘indevida’, isto é, contrária ao Direito, representa um elemento normativo do tipo. Portanto, se a vantagem é devida (legítima), verdadeira ou supostamente, o crime será o de exercício arbitrário das próprias razões, descrito pelo art. 345 do Código Penal
” (MASSON, Cleber.
Direito Penal
– Parte especial – Vol. 2. Rio de Janeiro: Forense, 2017 p. 484).

É imperioso consignar que, em relação ao corréu
Fabiano
, o crime de extorsão ocorreria se tivesse ele efetuado a cobrança em nome próprio, haja vista que, nesse caso, a vantagem seria
indevida
.

Contudo, os depoimentos de César Luis Stroeher, Alessandra Mendonça de Mesquita e Myrian dos Santos Borges são esclarecedores quanto a essa questão, uma vez que todos confirmaram que
Fabiano
sempre mencionou o nome de
Jandir
, ao tratar do valor a receber.

Como bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, conquanto o apelante
Fabiano
‘
não figurasse como parte do negócio jurídico firmado com a vítima, tentou intermediar o recebimento do crédito,
com a autorização de Jandir
, já que este admitiu que possuía uma dívida com Fabiano
”.

Sobre esse ponto, apesar de o tipo penal falar em “
fazer justiça pelas próprias mãos
”, a doutrina é pacífica em assinalar que o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, porquanto, cuida-se de crime comum.

Nesse sentido a posição de Cezar Roberto Bittencourt, segundo o qual “
sujeito ativo é qualquer pessoa, independentemente de qualidade ou condição especial
” (Código Penal Comentado, ibidem, p. 1341).

Acerca da possibilidade de atuação do terceiro, desde que como representante legal ou
mandatário
, elucidativa é a lição de Cleber Masson,
in verbis
:

“
É fazer justiça pelas próprias mãos, no sentido de satisfazer pretensão pessoal sem socorrer-se ao Estado, mediante a atuação do Poder Judiciário. Trata-se de crime de forma livre, compatível com qualquer meio de execução.

Pretensão é um direito ou interesse que o sujeito tem (pretensão legítima) ou acredita ter (pretensão supostamente legítima). [...]

A pretensão, embora

normalmente pertença ao próprio sujeito ativo
,
também pode ser de terceiro
,
desde que o agente atue na qualidade de seu representante legal ou
mandatário
. Esta pretensão deve ser ‘legítima’
” (MASSON, Cleber.
Código Penal
Comentado. São Paulo: Método. 2015, p. 1344).

Destarte, restando comprovado que existia uma dívida legítima, afastada está a indevida vantagem, elemento normativo do crime de extorsão, impondo-se a desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões.

Colho da jurisprudência dos Tribunais Estaduais e deste E. Tribunal,
verbis
:

“
Supera-se a preliminar de nulidade da decisão por cerceamento de defesa porquanto vislumbrada solução mais benéfica no mérito. O delito de extorsão exige, para sua caracterização, que o agente use de violência ou grave ameaça com o fim de obter indevida vantagem econômica.
Não sendo comprovado que as ameaças proferidas visavam à obtenção de vantagem indevida, mas o pagamento de uma dívida, em decorrência de um serviço realizado conjuntamente pelo réu e o ofendido, não resta caracterizada elementar do crime de extorsão
, impondo-se a desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, uma vez que o acusado, para assegurar o pagamento da dívida que acreditava ser legítima, valeu-se do emprego de grave ameaça, satisfazendo, desse modo, pretensão da qual era titular. Observância do in dubio pro reo. O art. 345, parágrafo único, do CP, é claro em definir que o crime de exercício arbitrário das próprias razões, quando praticado sem uso de violência física à pessoa, se trata de delito apurável mediante ação penal privada. Se a queixa não foi oferecida no prazo decadencial, não há que falar em punição do réu, devendo ser extinta a punibilidade do acusado, nos termos do art. 107, IV, do CP
” (TJMG. APR 10707170054605-0001. Relator Desembargador Doorgal Borges de Andrada. DJe: 17/10/2018).

“
Cuidando-se de exigência de pagamento de valores do próprio agente, tem-se como mais precisa a desclassificação dos fatos para a órbita do artigo 345 do Código Penal
” (TJSP. APR 0007480-06.2017.8.26.0302. Relator Desembargador Sérgio Mazina Martins. DJe: 6/12/2019).

“
Para a configuração do delito de extorsão, é necessário que o agente exija vantagem, constrangendo a vítima, a fim de que faça ou deixe de fazer algo, de modo a obter vantagem econômica indevida. Caso a vantagem econômica seja devida, o delito configurado, será o de exercício arbitrário das próprias razões
” (N.U 0005253-94.2013.8.11.0045, Relator Des. Juvenal Pereira Da Silva, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/03/2017, DJe: 12/04/2017).

Por derradeiro, no atinente à natureza da ação penal cabível do delito em apreço, o art. 345, parágrafo único, do Código Penal, estabelece que
“se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa”
.

Na esteira da doutrina de Cezar Roberto Bitencourt:

“A ação penal será pública incondicionada, na hipótese de emprego de violência física contra a pessoa.
Se não houver emprego de violência física à pessoa, a ação será de iniciativa privada, somente se procedendo mediante queixa
(que deve observar o prazo decadencial)” (Código Penal Comentado, ibidem, p. 1343 – grifo é nosso).

Depreende-se da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Estaduais:

“[...] EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES - PROCEDIMENTO PENAL - SIMULAÇÃO E FRAUDE.
Deixando a prática delituosa de envolver violência, indispensável é a formalização de queixa. DECADÊNCIA - QUEIXA. Uma vez transcorrido o prazo de seis meses previsto no artigo 103 do Código Penal, incide a decadência
”(STF, HC 74672, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, julgado em 18/02/1997, DJ 11-04-1997 PP-12190 EMENT VOL-01864-05 PP-01065)”.

“
Nos termos do artigo 345, parágrafo único, do Código Penal, se não há emprego de violência, a ação penal somente se procede mediante queixa. Tendo transcorrido o prazo para o oferecimento de queixa-crime, impõe-se a extinção da punibilidade do réu pela figura da decadência – Recurso ao qual se dá provimento para extinguir a punibilidade
” (TJMG. APR 10362180015590001. Relatora Desembargadora Lílian Macial. DJe: 2/10/2019).

“
Considerando que o crime, quando não praticado com violência, na forma do artigo 345, parágrafo único, do CP, somente se procede mediante queixa, é o MP ilegítimo para o oferecimento da denúncia, já se tendo extrapolado em muito o prazo decadencial de 6 (seis) meses para o exercício da ação penal privada. Extinção da punibilidade declarada
” (TJES. APL 0010772-93.2014.8.08.0014. Relator Desembargadora Willian Silva. DJe: 28/4/2016).

Desse modo, como os fatos ocorreram em maio de 2021, outro caminho não há senão reconhecer a extinção da punibilidade dos réus, em face da ocorrência da decadência.

No que se refere ao crime de ameaça, imputado a
Jandir
, a defesa sustenta a atipicidade da conduta.

A sentença condenatória fundamentou a condenação pela prática do artigo 147 do Código Penal em áudios encaminhados de
Jandir
a César, transcrevendo excerto de uma das mídias enviadas, a qual redijo na íntegra:

“
Oh, César, parece que você realmente não quer pagar para mim, né?

Você quer me dar o calote, mas lembra aquilo que você me falou aqui de frente da loja, que não precisa assinar documento, que o que importa é a palavra.

Você não tem palavra ‘porra’ nenhuma, você é um ‘merda’, pra mim a consideração que eu tinha por você já acabou, não tem mais nada.

Se você ao menos honrasse esse cabelo branco que você carrega nessa sua cabeça oca aí, mas tudo bem, não quer acertar de boa, vamos tomar providência, então eu tô vendendo o crédito que eu tenho contigo aí e eu não vou mais falar com você.

Eu tô te avisando, se você não quer acertar de boa, nós vamos acertar de outra forma, tem um rapaz que tá querendo comprar esse crédito aí. Eu vou vender pra ele e aí você acerta com ele, aí as coisas vão ser diferentes.

Se você não me devesse, eu tenho mais de quinze pessoas, que são prova, os seus próprios antigos funcionários, tudo falou que você não ia pagar, que você tá quebrado, uma vergonha isso aí.

Por que você engana as pessoas então? Aquele dia, eu não ia terminar a obra lá da Pantanal, o que é que você me falou? O que você me falou lá no seu escritório? Não, pode terminar que eu não vou te dar prejuízo não. Cadê, cara? Já faz mais de ano. Você nem satisfação você não dá.

Dia 25 de dezembro, você falou que ia me pagar. Oh, meu Deus, mas quando o cara é ‘vagabundo’, pra mim você é um ‘vagabundo’, porque você não responde as minhas mensagens. Você simplesmente foge dos seus compromissos, pra mim você não é mais nada, você acabou, mas tudo bem.

Eu tô vendendo pela metade do preço, ao menos esse tá garantido, depois você vai acertar com o rapaz, não sei de que forma, se ele vai pegar um caminhão, se vai pegar a camionete, ou alguma coisa assim ele vai fazer, não sei também.

Mas a questão de, eu não tenho, a partir de semana que vem, ele tá vendo pra mim comprar esse crédito aí. Aí, você não tem mais compromisso comigo
”.

Na audiência de instrução e julgamento, César Luis Stroeher, ao ser questionado pelo Promotor de Justiça se sentiu ameaçado pelas mensagens recebidas de
Jandir
, relatou que:

“
(...) Eu me senti mal assim no momento, porque tinha um contrato. Eu me senti assim extorquido, um pouco, dentro do processo e ameaçado porque eu não sabia o que viria de lá. Hoje mesmo, Dr., eu não consigo sair da minha casa. Eu saio do trabalho e vou para casa, eu não consigo ir para o fundo da minha casa. Eu não tenho área de lazer, com medo de alguém no muro, entende? Isso eu não falo para ninguém, mas isso é um processo meu, então eu tenho esse medo dentro de mim. Não sei o que vai acontecer ainda. A gente se sentiu muito mal na época sabe
”.

Em assim sendo, não há dúvida da ocorrência do crime de ameaça, que se caracteriza pela perturbação ocasionada na paz interior do indivíduo.

Não obstante, consoante se extrai dos ensinamentos de Cezar Roberto Bitencourt, o delito de ameaça pode configurar um crime autônomo, “
mas pode ser, e
geralmente é
, previsto como meio ou forma de comportamento para atingir determinado resultado ou
como elementar de certas condutas
, ou seja, a ameaça pode figurar como a violência em sentido instrumental
”
[1]
[grifo nosso].

Como é sabido, no Direito Penal Brasileiro, a consunção é uma alternativa orientada pelo princípio que impede a dupla punição pelo mesmo fato [
bis in idem
]. Essa medida incide quando, nos casos de aparente concurso material de delitos, a norma mais ampla consome / absorve a outra
[2]
.

Ou seja, há um fato delituoso anterior [crime-meio], de cunho meramente preparatório, que é exaurido pelo crime posterior [crime-fim].

Conforme já me manifestei no voto-vista, nos autos nº 5589/2015, entendo que, desde que praticados dentro do mesmo contexto fático, o crime de ameaça é absorvido pelo de exercício arbitrário das próprias razões,
verbis
:

“
Registre-se, em reforço que, pela interpretação do preceito secundário estabelecido no art. 345 do Código Penal, somente haverá concurso material se resultar violência, razão pela qual forçosa é a conclusão de que
o crime de ameaça é absorvido pelo de exercício arbitrário das próprias razões
, consoante se extrai dos ensinamentos de Cezar Roberto Bitencourt:

“Determina o preceito secundário a cominação da respectiva sanção, ‘além da pena correspondente à violência’. Assim, eventuais lesões corporais são punidas, como crime autônomo, conforme expressa disposição do tipo em exame.
A ameaça, contudo, é absorvida pelo crime tipificado nesse dispositivo
” (Cezar Roberto Bitencourt, Código Penal Comentado, ibidem, p. 1342 – grifo é nosso).

Ademais,
mutatis mutandis
, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo pelo de exercício arbitrário das próprias razões:

“
1. Tendo em vista a incidência do princípio da consunção, adequada a absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003) pelo delito de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no art. 345, caput, do Código Penal.

2. Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, o princípio da consunção pressupõe que haja um delito-meio ou fase normal de execução do outro crime (crime-fim), sendo que a proteção de bens jurídicos diversos e a absorção de infração mais grave pelo de menor gravidade não são motivos para, de per si, impedirem a referida absorção (Súmula 83/STJ)
” (STJ. AgRg no REsp 1472834 / SC. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 18/5/2015).

Portanto, o delito de ameaça deve ser absorvido pelo delito de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no art. 345,
caput
, do Código Penal.

Em relação ao crime de peculato, o apelante
Fabiano
sustenta que quando o “
servidor público utiliza temporariamente bem público, para satisfazer interesse particular, sem intenção de aponderar ou desviar definitivamente a coisa
”, não comete o crime em questão.

Conforme farta prova oral produzida durante a instrução processual e pela própria confissão do acusado, é fato incontroverso que
Fabiano
, em uma das idas à empresa de César, estava uniformizado com a camiseta da Polícia Penal e se utilizou da Van da unidade prisional de Água Boa para se deslocar até o local.

Na sentença condenatória, o juízo de origem expôs que “
o acusado, na qualidade de policial penal (funcionário público), devidamente uniformizado de policial penal,
desviou
bem móvel (veículo ‘van’ da unidade prisional de Água Boa/MT) em proveito próprio, tendo em vista que
se utilizou do veículo para deslocar-se até o estabelecimento comercial
‘César Metalúrgica’
” [grifo nosso].

Todavia, a conduta de usar momentaneamente coisa infungível, sem a intenção de incorporá-la a seu patrimônio, seguido de sua integral restituição, não configura o crime de peculato-desvio, mas sim peculato-uso.

Isso porque o peculato-desvio exige o dolo de assenhoramento
definitivo
da coisa.

Por outro prisma, o peculato-uso se caracteriza pela utilização
momentânea
do bem, sendo um irrelevante penal, considerado tanto pela doutrina, quanto pela jurisprudência, conduta atípica.

Sobre o tema, Jamil Chaim Alves
[3]
leciona que:

“
O peculato de uso configura crime? (ex.: funcionário público apropria-se, desvia ou subtrai o objeto material para utilizá-lo temporariamente e restituí-lo).

Prevalece que a conduta é atípica, pois ausente o ânimo de assenhoramento
definitivo
da coisa. (...)

Para o reconhecimento do peculato de uso, o agente deve preencher, basicamente, os mesmos requisitos do furto de uso: a) intenção de utilizar momentaneamente a coisa; b) rápida restituição da coisa; c) restituição da coisa em seu estado original; d) subtração de coisa infungível (o dinheiro é fungível e, portanto, incompatível com o peculato de uso).

É curial anotar que, embora seja fato atípico, o peculato de uso configura ilícito administrativo
”.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
É indispensável a existência do elemento subjetivo do tipo para a caracterização do delito de peculato-uso, consistente na vontade de se apropriar
definitivamente
do bem sob sua guarda.

[...]
No caso dos autos,
a conduta imputada ao paciente consiste em ter se utilizado de veículo pertencente ao Estado de Minas Gerais, do qual tinha posse em razão do cargo de Delegado de Polícia
, para realizar encontros sexuais com prostituta. Os autos indicam que paciente, bem ou mal, estava autorizado a utilizar o veículo em deslocamentos particulares, p. ex., em horários de almoço e descanso. E o fato de a conduta ser discutível no plano ético e disciplinar não é suficiente para justificar a tipicidade penal.

Assim, tenho que a conduta não vai além do denominado peculato de uso, porquanto inexistente o elemento subjetivo do tipo consistente na vontade de se apropriar definitivamente do bem sob sua guarda. Acerca da atipicidade do peculato de uso, leciona a doutrina que tal modalidade configura mero ilícito administrativo, inexistindo crime “quando o agente utiliza um veículo que lhe foi confiado para o serviço público em seu próprio benefício, isto é, para assuntos particulares” (v. Nucci, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. Ed. Revista dos Tribunais. 2ª ed. revista, atualizada e ampliada, p. 904)
” [STF. AgReg no HC nº 108.433/MG. Relator Ministro Luiz Fux. DJe: 25/6/2013].

“[...]
Analogamente ao furto de uso, o peculato de uso também não configura ilícito penal, tão somente administrativo
...'' [STJ. HC nº 94.168/MG, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), SEXTA TURMA, julgado em 01/04/2008, DJe 22/04/2008].

Neste particular, subscrevo excerto do parecer da lavra do Promotor de Justiça em substituição, Alexandre de Matos Guedes, que se coaduna com esse posicionamento:

“
Na sequência, almeja a defesa a absolvição do apelante do delito de peculato (art. 312 do CP).

Contudo, com a devida vênia, o Juiz do feito não agiu com acerto ao condenar o apelante, uma vez que, em que pese indícios de autoria e materialidade das quais se apega o Ministério Público, durante a persecução penal não foi produzida prova suficiente a atribuir o delito de peculato.

Isso porque, o crime de peculato na modalidade desvio se consuma quando à bem público móvel é dado destinação ou emprego diverso daquele para o qual ele foi entregue ao agente, independente da concreta obtenção do proveito próprio ou alheio. (STJ – AP7022011/0011824-7).

De fato, o apelante confessou que esteve na sede da empresa da vítima Cesar com o intuito de negociar o recebimento da dívida e “estava com o veículo “Van” da Unidade Prisional de Água Boa, local onde exerce o cargo público de policial penal. Mas explica que somente estava na direção do veículo, porque já estava encerrando o seu expediente, e passou no estabelecimento

comercial da vítima César, e após, deixou o veículo estacionado no pátio (que a van tem que ficar) que fica cerca de 1km (um quilômetro) da empresa da vítima.”

As provas colacionadas aos autos permitem o convencimento de que a conduta de FABIANO era apenas de usar momentaneamente o veículo para se deslocar até a empresa da vítima, tanto que, ao que consta, o veículo foi devidamente estacionado no pátio da polícia penal.

Desse modo, a conduta não se amolda ao chamado "peculato-desvio", ante a ausência de dolo específico consubstanciado no "animus" de desviar a coisa a que tem a posse legítima, como forma de se locupletar ilicitamente.

O crime de peculato é apenado com reclusão de dois a doze anos. Logo, é um delito de grande potencial ofensivo, visto que as penas a ele cominadas podem levar à privação da liberdade do indivíduo. Não é possível condenar criminalmente alguém baseado em ilações e conjecturas, muito menos baseado apenas na confissão do indivíduo, sobretudo quando alega que a conduta fora praticada acreditando possuir justificativa que a amparava.

Nesse passo, tem-se que, a conduta de utilizar veículo oficial que lhe foi confiado para o serviço público em benefício próprio, com a pronta devolução, inexistindo ânimo patrimonial definitivo, configura mero ilícito administrativo. (...)

In casu, o que se deslumbra é que a conduta do recorrente poderia ser resolvida na esfera administrativa com penas de advertência, suspensão ou até demissão, as quais certamente seriam mais eficazes, principalmente àqueles que demonstram insubordinação aos deveres do serviço que se prestou a realizar. (...)

Com essas considerações, diante da ausência do dolo e da ofensa ao princípio da taxatividade penal, com o elastério da conduta ao fato realizado, razões residem na pretensão da ilustrada Defesa, para absolvição do apelante por inexistir dolo na conduta, ou, pela atipicidade normativa da conduta
” (Id nº 125992181 - Pág. 8-11).

Consoante mencionado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, fosse a intenção do corréu
Fabiano
de se apropriar da ‘Van’ da unidade prisional de Água Boa, não teria deixado o veículo estacionado no pátio, logo após ter ido à empresa de César, que inclusive está localizada a 1 km (um quilômetro) da referida penitenciária.

Em que pese a possibilidade de, em tese, restar caracterizado ilícito administrativo, o caso dos autos passa ao largo da possibilidade de responsabilização penal do apelante porque não houve dolo, tampouco intenção de apropriação
definitiva
do aludido bem móvel, razão pela qual a absolvição do apelante
Fabiano
pela prática do crime de peculato é medida que se impõe.

À vista do exposto, dou provimento aos recursos interpostos por
Fabiano Beckmann Pedroso
e
Jandir Alberto Stein
para desclassificar o crime de extorsão para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, capitulado no art. 345 do Código Penal, e, em consequência, declaro extinta a punibilidade dos acusados, com espeque no art. 103 c/c art. 107, inciso IV, ambos do Código Penal, e para absolvê-los das infrações penais de ameaça e de peculato.

Caso seja esse o voto vencedor,
delego
ao Juízo de origem a expedição do alvará de soltura em favor do réu absolvido,
Fabiano Beckmann Pedroso
,
se por outro motivo não estiver preso
.

É como voto.

[1]
BITENCOURT, Cezar Roberto.
Código Penal Comentado
. São Paulo: Saraiva. 2012, p. 585.

[2]
TOLEDO, Francisco de Assis.
Princípios básicos de Direito Penal
. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 53 apud STJ. Resp nº 1.472.834/SC.

[3]
ALVES, Jamil Chaim.
Manual de Direito Penal
. Salvador: Editora Juspodivm. 2020, p.1468.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022